Tribunal: STF
Processo: MS 37401
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Jamyr Motta de Freitas e outros contra decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, diante da ausência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, bem como da inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por esta ação mandamental, no tocante ao reconhecimento de prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU.



    Em suas razões, os agravantes alegam que a pretensão sancionatória e ressarcitória do Tribunal de Contas da União estaria prescrita, conforme o disposto no art. 1º da Lei nº 9.873/1999 e na Resolução nº 344/2022 do TCU, que determina que o início do prazo prescricional será contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado (eDOC 3, id: 6ce440fb).



    Aduzem,in verbis, que:



    “(...) se o próprio Tribunal de Contas admite que o termo inicial deve começar a partir da data da prestação de contas; das contas que deveriam ser prestadas nas hipóteses de omissão; ou, pasmem, até mesmo a partir da constatação pela entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade – no caso, a própria FINEP – não faz sentido, nesse ponto, impor ao TCU uma interpretação mais restritiva quanto à aplicação do instituto da prescrição, tão necessário à segurança jurídica e ao interesse social pela estabilidade nas transações jurídicas. 



    Nem mesmo a própria FINEP, inicialmente, pretendia que os contratados mantivessem a guarda de seus documentos por mais do que 5 anos. Em leitura atenta ao contrato de subvenção celebrado entre as partes, verifica-se, na cláusula ‘2’, item ‘e’ do Contrato de Subvenção, a seguinte limitação temporal da guarda de documentos atinentes à relação jurídica entre as partes iniciada em junho de 2010 e finalizada em junho de 2012: 



    (...)



    Considerando que nem a FINEP e nem o TCU possuem previsão para guarda de documentos para prestação de contas por prazo superior a 5 anos após a finalização do contrato, exigir que o jurisdicionado mantenha-se preparado ad aeternum para uma eventual prestação de contas constitui não mero exagero, mas sim uma tremenda insegurança jurídica. A insistência na apuração de fatos prescritos alimenta uma atividade processual inútil, resultando em um desperdício evidente de recursos públicos. Ao não reconhecer a prescrição evidente, tanto o Estado quanto o administrado são onerados financeiramente, de forma desnecessária”.



    Assim, os agravantes defendem que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir de 14.7.2014, prazo para devolução ao FINEP de quantias não comprovadamente destinadas no projeto, consumando-se o prazo prescricional em 14.7.2019, haja vista a ausência de qualquer causa interruptiva anterior a esse prazo.



    Ao final, pleiteiam que o agravo regimental seja provido, para o fim de reconhecer a “prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória a eventuais débitos apurados no processo administrativo de Tomada de Contas Especial que tramita em desfavor dos Agravantes, e a consequente nulidade de todas as decisões e atos praticados no âmbito da TCE ou posteriores, ainda que referido procedimento administrativo venha a transitar em julgado de forma superveniente na pendência de julgamento do presente recurso de agravo”.



    Em contrarrazões, a União sustenta, em síntese, que “considerando a data correta para fins do início da contagem do prazo prescricional, bem como considerando todos os marcos interruptivos apontados pelo Tribunal de Contas da União, é possível verificar que não se concretizou o lapso prescricional” (eDOC 45). Requer que seja desprovido o agravo regimental.



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão recursal cinge-se, basicamente, ao termo inicial da prescrição ressarcitória do TCU, o qual, segundo alegam os agravantes, conta-se da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, conforme o disposto no art. 1º da Lei 9.873/1999 e da Resolução 344/2022 do TCU. 



    Segundo entendem, o prazo máximo para instauração da tomada de contas especial (TCE), em relação ao contrato de subvenção em tela seria 14.7.2019, isto é, 5 (cinco) anos após o término do prazo a devolução de valores transferidos pela FINEP e não comprovadamente utilizados, ao passo que a instauração da TCE ocorreu somente em 21.4.2020.



    Por sua vez, a Corte de Contas, ao prestar informações, absteve-se de analisar a ocorrência da prescrição no caso concreto, por entender que seria inviável apontar a data exata de início da contagem do prazo prescricional e quais os possíveis marcos interruptivos desse prazo, uma vez que, à época em que foram apresentadas as informações, em 23.10.2020, a tomada de contas especial ainda não havia sido apreciada (eDOC 18).



    Ao analisar novamente a matéria, à luz dos argumentos expendidos na peça recursal, entendo ser o caso de reconsideração da decisão por mim proferida na data de 19.5.2023 (eDOC 35, ID 3b4ab6cb), pelos motivos que passo a expor.



    I - SÍNTESE FÁTICA



    Esta ação mandamental busca o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento ao erário pelo Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC nº 17.129/2020-6, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para execução do projeto denominado “Mesa Simuladora de Movimentos Angulares de Alta Precisão para Calibração e Testes de Sistemas de Navegação Inercial e Robótica”.



    Extrai-se dos documentos juntados aos autos que o Sociedade INFX INFAX Tecnologias e Sistemas Ltda. recebeu recursos da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, na qualidade de Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, por meio do Contrato de subvenção econômica 03.10.0296.00, que vigeu de 14.6.2010 a 14.6.2014. O ajuste previa que as contas deveriam ser prestadas pelos responsáveis até 11.12.2014, o que somente ocorreu de fato em 14.8.2015.



    Ao analisar os dados apresentados, a autoridade administrativa reprovou as contas da empresa contratante, em razão da não comprovação da devolução do saldo não aprovado dos recursos transferidos, no importe de R$ 506.910,92 (quinhentos e seil mil, novecentos e dez reais e noventa e dois centavos) e dos rendimentos auferidos com aplicação financeira, no valor de R$ 50.588,77 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos).



    Por esse motivo, o Presidente da FINEP instaurou a Tomada de Contas Especial 022/2019, a qual foi autuada no âmbito do TCU em 21.4.2020.



    Conforme mencionei na decisão recorrida, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União, verifica-se que, em 20.7.2021, por meio dos Ofícios 31.834/2021-TCU/Seproc e 31.833/2021-TCU/Seproc, ocorreu a citação dos impetrantes, cuja ciência aconteceu em 21.7.2021.



    Em 25.10.2022 foi realizada sessão de julgamento do TC nº 017.129/2020-6, pelo Acórdão nº 6.876/2022-TCU-2ª Câmara, o qual concluiu pela irregularidade das contas prestadas pelos impetrantes. O referido acórdão foi posteriormente mantido pelos Acórdãos 7569/2023, 3387/2024 e 6401/2024, tendo havido o acolhimento de recursos apenas para redução da multa individual aplicada aos recorrentes.



    Ao apreciar a ocorrência de prescrição no julgamento da tomada de contas especial, o Tribunal de Contas da União indicou os seguintes fatos que conduziram, ao seu entender, à conclusão negativa a essa inquirição:



    “35.4. No caso concreto, tendo como parâmetro a tese firmada pelo STF, no RE 636.886, no sentido de que ambas as pretensões do TCU (sancionatória e ressarcitória) sujeitam-se ao prazo prescricional de 5 anos previsto na Lei 9.873/1999, considerando, ainda, o sistema prescricional descrito na citada lei, inclusive as causas de suspensão e de interrupção da prescrição, tem-se os seguintes eventos processuais:



    a) Termo inicial da contagem do prazo (data da ocorrência da irregularidade): em 14/7/2014, data prevista para a devolução do saldo, cf. Cláusula Sétima, item 2, alíneas 'a', 'd' e 'g', do termo do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0296.00 (peça 5, p. 3-4);



    b) Parecer da Análise de Prestação de Contas AFC/DPC/CPC2 009.588/15, de 19/10/2018, propondo a devolução do saldo no valor de R$ 557.499,69 (peça 23);



    c) Notificações sobre a irregularidade, enviadas pela autoridade administrativa, à Infx Infax Tecnologia & Sistemas Ltda., por meio dos ofícios acostados às peças 20, p. 1-8, recebidos em 25/10/2018, 29/10/2018, 6/12/2018 e 7/12/2018, conforme ARs (peça 21, p. 1-4), e notificações (peça 35, p. 1-6), entregues em 13/9/2019 e 24/9/2019 (peça 36, p. 1-2);



    d) Despacho administrativo que decidiu pela instauração da TCE, de 10/9/2019 (peça 30);



    e) Relatório de TCE 022/2019, de 1º/10/2019 (peça 44); e



    f) Data de autuação da tomada de contas especial pela SecexTCE: 21/4/2020.



    35.5. Analisando-se a data da prática do ato irregular, em 14/7/2014, bem como os eventos processuais que se sucederam, conforme acima enumerados, os quais teriam o condão de interromper o curso do prazo prescricional, de acordo com o art. 2º da Lei 9.873/1999, observa-se que não teria transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre cada evento processual interruptivo. Dessa forma, ainda que se leve em conta o entendimento sufragado pelo STF, no julgamento do RE 636.886, não teria ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU.”



    Contra essa decisão foram interpostos embargos de declaração, oportunidade na qual o TCU, apreciando novamente a alegação de prescrição, assim se manifestou:



    “10. Segundo os recorrentes, haveria erro material na indicação do prazo para a prestação de contas da avença, porquanto nos termos do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0296.00, a data final seria o dia 14/12/2012 e não 11/12/2014, e, em decorrência dessa data, haveria a incidência da prescrição em 14/12/2017, haja vista não ter ocorrido evento processual capaz de interromper o prazo prescricional desde 14/12/2012.



    11. Não procede o suposto erro material apontado. Conforme o documento da peça 8, o Sr. Jamyr Motta de Freitas foi comunicado da aprovação do pedido de prorrogação de prazo formulado à FINEP.



    12. Assim, o novo prazo de execução físico-financeira foi fixado até 14/6/2014 e o novo prazo da prestação de contas final foi estipulado até 11/12/2014 (peça 8). Portanto, não cabe adotar 14/12/2012 como data final para prestação de contas tampouco como referência para a fluição de prazo prescricional.



    13. Na sequência, os embargantes suscitam error in procedendo e contradição consistente na adoção do termo inicial do prazo prescricional de 12/9/2018, haja vista que a prestação de contas foi apresentada em 14/8/2015, devendo ser essa última data considerada o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Alegam, ainda, ter havido prescrição em 15/8/2020, por inexistir ato processual interruptivo do prazo prescricional nesse período.



    14. Mais uma vez não assiste razão ao argumento recursal. Conforme consignado no voto condutor da deliberação embargada, adotou-se 12/9/2018 como a data de referência para início da fluição do prazo prescricional porque nela completou-se a entrega da documentação da prestação de contas final, com a observância das disposições do item 2 da Cláusula Sexta do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0296.00, não havendo nisso contradição alguma, eis que foi nessa data que a prestação de contas se tornou completa para análise do órgão concedente. Eis o excerto do voto em que a matéria restou assim abordada (peça 116):



    ‘15. O início da contagem do prazo prescricional das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU ocorre na data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, segundo o art. 4º, inciso II, da Resolução/TCU 344/2022, que, no presente caso, seria em 14/08/2015 (peça 44, p. 4, item 5):



    '5. O ajuste vigeu no período de 14/06/2010 a 14/06/2014 e previa a apresentação da prestação de contas final até 11/12/2014, conforme registrado no Ofício Finep N° 005.363/13, de 24/04/2013 (peça 8). Todavia, a documentação exigida à prestação de contas final foi apresentada perante esta Concedente somente no dia 14/08/2015, por meio da documentação protocolada na Finep sob o N° 009.588/15 (peça 19).' (grifei)



    16. Todavia, em complemento à documentação da prestação de contas, o Relatório Técnico Final a que alude o item 2 da Cláusula Sexta do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0296.00 (peça 5, p. 3) foi entregue pela empresa beneficiária Infx Infax Tecnologia & Sistemas Ltda. em 12/09/2018 (peça 41, p. 1), sendo, portanto, considerada essa data a partir da qual passa a fluir a contagem do prazo prescricional. Eis os eventos processuais que configuram causas interruptivas da prescrição, nos termos do art. 5º, incisos I e II, da Resolução/TCU 344/2022: (...)’



    15. A adoção da data de 12/9/2018 para o início da fluência prescricional não prejudica os embargantes acerca da incidência da prescrição, porquanto para a apuração da prescrição quinquenal e trienal nas fases interna e externa da TCE, o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária (quinquenal), conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler).



    16. E, no caso concreto, ainda que, por remotíssima hipótese, se considerasse como marco inicial a data de 14/8/2015, não haveria incidência da prescrição em 14/8/2020, porque houve no intervalo eventos interruptivos do prazo prescricional, segundo anotado no texto reproduzido do voto condutor da deliberação ora embargada:



    "16. Todavia, em complemento à documentação da prestação de contas, o Relatório Técnico Final a que alude o item 2 da Cláusula Sexta do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0296.00 (peça 5, p. 3) foi entregue pela empresa beneficiária Infx Infax Tecnologia & Sistemas Ltda. em 12/09/2018 (peça 41, p. 1), sendo, portanto, considerada essa data a partir da qual passa a fluir a contagem do prazo prescricional. Eis os eventos processuais que configuram causas interruptivas da prescrição, nos termos do art. 5º, incisos I e II, da Resolução/TCU 344/2022:



    16.1. aprovação em 13/09/2018 do Relatório Técnico Final referente ao projeto do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0296.00, encaminhado pela empresa convenente em 12/09/2018 (peça 22, p. 1 e 2; peça 41, p. 2);



    16.2. parecer da Análise de Prestação de Contas AFC/DPC/CPC2 009.588/15, de 19/10/2018, propondo a devolução do saldo no valor de R$ 557.499,69 (peça 23, p. 2);



    16.3. notificações sobre a irregularidade enviadas pela autoridade administrativa aos responsáveis, por meio dos ofícios acostados às peças 20 (p. 1-8), recebidos em 25/10/2018, 29/10/2018, 6/12/2018 e 7/12/2018, conforme Avisos de Recebimento (peça 21, p. 1-4) e notificações (peça 35, p. 1-6) entregues em 13/9/2019 e 24/9/2019 (peça 36, p. 1-2);



    16.4. despacho administrativo que decidiu pela instauração da TCE, de 10/9/2019 (peça 30);



    16.5. Relatório de TCE 022/2019, de 1º/10/2019 (peça 44); Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União 3085/2019, de 10/3/2020 (peça 46); Certificado de Auditoria e-TCE 3085/2019, emitido pela Controladoria-Geral da União, em 31/03/2020 (peça 47); e Parecer do dirigente do órgão de Controle Interno e-TCE 3085/2019, de 31/03/2020 (peça 48);



    16.6. instrução da SecexTCE, com proposta de citação solidária dos responsáveis, despacho do diretor e do titular da unidade técnica, respectivamente em 08/06/2021, 16/06/2021 e 16/06/2021 (peças 53, 54 e 55);



    16.7. notificação da citação solidária da empresa Infx Infax Tecnologia & Sistemas Ltda. e do Sr. Jamyr Motta de Freitas, respectivamente em 21/07/2021 e 22/07/2021 (peças 60 e 77);



    16.8. instrução do AUFC (Auditor Federal de Controle Externo) em que são examinadas as alegações de defesa dos responsáveis, com proposta de mérito ao final, seguida de despacho do diretor e do secretário da unidade técnica, e do parecer do Ministério Público, respectivamente em 14/10/2021, 26/10/202, 27/10/2021 e 19/11/2021 (peças 80 a 83);



    16.9. despacho do Ministro-Relator em 14/02/2022 para exame da documentação complementar encaminhada pelos responsáveis em 23/12/2021 (peças 106 e 108); e



    16.10. instrução do AUFC (Auditor Federal de Controle Externo) em que são examinados os documentos complementares, com proposta de mérito ao final, seguida de despacho do diretor e do secretário-substituto da unidade técnica, e do parecer do Ministério Público, respectivamente em 15/03/2022, 16/03/2022, 17/03/2022 e 18/03/2022 (peças 110 a 113).



    17. Com base nos eventos processuais acima enunciados, pode-se concluir pela não incidência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do Tribunal, à luz das disposições da novel Resolução/TCU 344/2022. Assim, pode o Tribunal dar prosseguimento quanto ao exame e julgamento do mérito da matéria objeto desta Tomada de Contas especial."



    Feita essa síntese fática, passo a analisar a ocorrência ou não da prescrição no caso concreto.



    II - DA PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO



    De início, convém rememorar que esta Corte, inicialmente, assentara que o § 5º do art. 37 da Constituição Federal conteria comando normativo no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. O precedente inaugural desse posicionamento consiste no MS 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada”. (MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008; grifo nosso)



    No mesmo sentido: RE 578.428 (Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.6.2011); AgR no RE 646.741 (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012); AgR no RE 608.831 (Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.6.2010); AgR no AI 712.435 (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012).



    A matéria começou a receber tratamento diverso quando este Tribunal procedeu a redução teleológica do § 5º do art. 37 da Constituição Federal, ao pontificar que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069/MG, repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).



    Pouco depois, o tema 897 da repercussão geral (RE 852.475) deixou mais claro que, se a expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, contida in fine no § 5º do art. 37 da Constituição não se refere a ilícito civil, seu campo de incidência deve, por isso, ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Especialmente ilustrativo, nessa senda, foi o raciocínio a contrario sensu (ao tema 666) empreendido no voto do Min. Roberto Barroso (especialmente ff. 133-135 do acórdão). Firmou-se, assim, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.



    Pela centralidade que tal aresto assume para a vertente questão, transcreve-se sua bem lançada ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (RE 852.475, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso)



    Como o recurso extraordinário acima referenciado decorria de ação de improbidade administrativa, é bem de ver que alguns votos lançados na mesma assentada apoiaram-se também numa leitura conjugada do citado § 5º com o § 4º do art. 37 da Constituição, o qual veicula mandado de tutela da probidade administrativa. Com efeito, o raciocínio mostra-se presente não apenas no voto vencido do relator, Min. Alexandre de Moraes, mas também naquele da Ministra Cármen Lúcia, que compôs com a maioria (f. 137 do acórdão, v.g.).



    O diálogo entre os campos de incidência dos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição, ensaiado no tema 897, conduziu este Tribunal à necessidade de gizar os limites que os separam. Era um encontro que estava marcado, e que efetivamente ocorreu quando da apreciação do tema 899 da repercussão geral. O recurso extraordinário então afetado versava sobre ação de execução extinta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que vislumbrara, na espécie, prescrição. A União, então recorrente, suscitou, no extraordinário, ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição, ao fundamento de que não se declara prescrição nas execuções de título extrajudicial que espelha condenação veiculada por acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto imprescritível é o dever de ressarcimento ao erário.



    Este Tribunal, entretanto, reafirmou a cadeia de precedentes acima colacionada, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).”



    Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade.



    De posse dessa premissa, insta verificar se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido, como defende a autoridade coatora.



    III - PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Em igual sentido, dentre vários: MS 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; MS 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    Aparentemente se curvando ao consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Tribunal de Contas da União, em 11.10.2022, editou a Resolução 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.” Dentre as regras previstas na Resolução 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis:



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução.



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.”



    Nesses termos, não remanescem quaisquer dúvidas acerca da incidência de prazo prescricional quinquenal sobre as pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. O problema é que a mesma Corte de Contas, na referida Resolução 344, também passou a trazer inúmeras hipóteses de interrupção e de suspensão do lustro prescricional. E isso requer análise detida por parte do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem. É certo que, de início, ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, aquiesceu com a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos. Nossa jurisprudência chega a registrar caso em que se concederam ao TCU 11 (onze) interrupções prescricionais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sa